Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. CÁLCULOS NÃO HOMOLOGADOS. PRECATÓRIO AINDA NÃO EMITIDO. PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de reexame do recurso de agravo de instrumento, em decorrência do provimento do Recurso Especial interposto pelo agravante, a fim de que seja considerada eventual divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível (ID 30509666) e as orientações traçadas pelas Cortes Superiores. 1.1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente visando a aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.
2. Na origem, cuida-se de execução individual do título judicial constituído na Ação Civil Pública 2015.01.125134-3 que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS no 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais.
3. Na decisão agravada, o pedido foi rejeitado diante do reconhecimento da preclusão.
4. Não há se falar em preclusão no caso concreto. 4.1. Em que pese o fato de os agravantes terem inicialmente utilizado a TR como índice de correção monetária, os cálculos por eles apresentados e os realizados pela contadoria judicial não chegaram a ser homologados. A condenação sequer foi incluída em precatório.
5. Aplicável, portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), que declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.
6. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido.
7. Nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período.
8. Quanto à pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 8.1. Jurisprudência: (...) Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, averba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido.” (07224177020198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 2/4/2020).
9. Recurso parcialmente provido para determinar a remessa do feito à contadoria judicial, para realização dos cálculos com a utilização do índice de correção IPCA-E a partir de 30/06/09.
10. Recurso parcialmente provido.